Tribunal: TJSP
Processo: 2032488-03.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da agravante e manteve o indeferimento da justiça gratuita, sob alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da agravante e manteve o indeferimento da justiça gratuita, sob alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição ou omissão quanto à análise da hipossuficiência econômica do agravante.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado foi claro ao afirmar a ausência de provas da alegada hipossuficiência financeira, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
4. A mera intenção de reapreciação da matéria não justifica a interposição de embargos de declaração, que não se prestam a modificação do julgado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de hipossuficiência econômica justifica o indeferimento da justiça gratuita. 2. Embargos de declaração não se prestam à reapreciação de matéria já decidida.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; PCC, artes. 98, 99.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no AgRg no RMS 59570/SP, QUINTA TURMA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 22/05/2019.